Tribunal: TJMT
Processo: 1018953-88.2020.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018953-88.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ALANA DE CARVALHO MONTEIRO - CPF: 035.922.791-06 (APELANTE), STEPHANY QUINTANILHA DA SILVA - CPF: 035.217.521-43 (ADVOGADO), MRV PRIME PARQUE CHRONOS INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 10.931.567/0001-35 (APELANTE), ANDRE JACQUES LUCIANO UCHOA COSTA - CPF: 036.405.396-80 (ADVOGADO), MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 08.343.492/0001-20 (REPRESENTANTE), MRV PRIME PARQUE CHRONOS INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 10.931.567/0001-35 (APELADO), ANDRE JACQUES LUCIANO UCHOA COSTA - CPF: 036.405.396-80 (ADVOGADO), MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 08.343.492/0001-20 (REPRESENTANTE), ALANA DE CARVALHO MONTEIRO - CPF: 035.922.791-06 (APELADO), STEPHANY QUINTANILHA DA SILVA - CPF: 035.217.521-43 (ADVOGADO), LEONARDO FIALHO PINTO - CPF: 059.220.376-09 (ADVOGADO), LEONARDO FIALHO PINTO - CPF: 059.220.376-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO DE ALANA DE CARVALHO MONTEIRO E DESPROVEU O APELO DE MRV PRIME PARQUE CHRONOS INCORPORADORA SPE LTDA.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – PRELIMINAR
DE INÉPCIA DA INICIAL POR AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS ESSENCIAIS
– REJEITADA – PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL – REJEITADA – VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE ENGANOSA – VEDAÇÃO PELO CDC – PROMESSA DE ITBI E REGISTRO GRÁTIS – INTEGRAÇÃO AO CONTRATO – ARTIGO 30 DO CDC – DANO MORAL CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR –
QUANTUM
FIXADO EM 4.000,00 – REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO – ARTIGO 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC – MANUTENÇÃO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE –
UM APELO PROVIDO E O OUTRO DESPROVIDO
.

1. Verificada de forma clara a causa de pedir e o pedido e sendo os documentos juntados suficientes para embasar o pedido e dar oportunidade de ampla defesa a parte adversa, não há que se falar em inépcia da inicial. Precedentes do STJ.

2. Se o
Apelante atacou o ponto fundamental do ato sentencial objurgado e declinou os motivos da sua irresignação, não está caracterizada a ofensa ao princípio da dialeticidade recursal.

3.
O Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990) veda, em seu artigo 37,
caput
e §1o, qualquer tipo de publicidade enganosa ou abusiva.

4. O anúncio de venda de unidade com ITBI e registro grátis
integra o contrato celebrado entre as partes, conforme artigo 30 do CDC, inobstante a cláusula do contrato tenha ficado em branco.

5. O fornecedor que veicula propaganda enganosa vinculada a empreendimento do programa “Minha Casa Minha Vida”, que se destina às pessoas de baixa renda e que dispõem de todas as suas economias para aquisição da casa própria, ultrapassa o mero dissabor cotidiano e gera dano moral indenizável.

6.
O
quantum
indenizatório deve ser arbitrado de forma ponderada e proporcional ao dano sofrido, evitando o enriquecimento sem causa de uma parte, em detrimento da outra, visando tão-somente a compensação, representada por montante plausível para servir de alento ao dano suportado.

7. No dano moral decorrente de responsabilidade contratual, os juros de mora são devidos a partir da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil, e a correção monetária pelo INPC desde o arbitramento, conforme Enunciado Sumular 362 do STJ.

8. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é de que a repetição do indébito em dobro é cabível quando a conduta é contrária à boa-fé objetiva.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1018953-88.2020.8.11.0041

São 02 (dois) Recursos de Apelação, um interposto por
ALANA DE CARVALHO MONTEIRO
e o outro por
MRV PRIME PARQUE CHRONOS INCORPORACOES SPE LTDA,
ambos em virtude da sentença prolatada pela Juíza da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos de
Ação de Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais e Materiais por Prática de Publicidade Enganosa
, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais e condenou a
MRV PRIME PARQUE CHRONOS INCORPORACOES SPE LTDA.
a restituir o valor de R$ 2.908,44 (dois mil, novecentos e oito reais e quarenta e quatro centavos), a título de repetição de indébito, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, com acréscimo de correção monetária pelo INPC, a partir do desembolso e juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação.

Ainda, tendo em vista a sucumbência recíproca, condenou ambas as partes, na proporção de 50% cada, ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios de sucumbência arbitrados em 20% do o valor da condenação, com suspensão da exigibilidade da parte que cabe à autora, por ser beneficiária da assistência judiciária gratuita.

A Apelante
ALANA DE CARVALHO MONTEIRO
recorre alegando que a situação narrada configura dano moral indenizável, pois ultrapassa o mero dissabor.

Sustenta que sofreu prejuízos decorrentes da propaganda enganosa, o que foi comprovado de forma irresoluta pela documentação juntada aos autos.

Aduz que passou por constrangimento, especialmente, porque teve que desembolsar valor capaz de comprometer o orçamento familiar, a ponto de prejudicar o sustento e gerar inadimplemento de despesas básicas.

Assevera que a perda de tempo útil para resolver a questão de pagamento do ITBI e do Registro do imóvel adquirido é irrecuperável, o que também enseja a reparação por dano moral.

Ao final, requer reforma da sentença, a fim de que seja a construtora condenada à reparação por Dano Moral no importe mínimo de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Contrarrazões da
MRV PRIME PARQUE CHRONOS INCORPORACOES SPE LTDA.
no Id 96186963, suscitando preliminar de ausência de dialeticidade recursal e, no mérito, pugnando pelo desprovimento do Apelo, haja vista não estar configurado o dano moral.

A Apelante
MRV PRIME PARQUE CHRONOS INCORPORACOES SPE LTDA.
recorre alegando, em preliminar, inépcia da petição inicial por ausência de documentos essenciais à propositura da ação.

Sustenta que a parte autora não instruiu a petição inicial com documentos capazes de comprovar que teria gratuidade de ITBI e registro na época da aquisição do imóvel, o que prejudica a análise jurídica da questão, porque
a alegação genérica e sem provas não é suficiente para a análise da pretensão judicial.

Insiste que a situação se amolda à hipótese de indeferimento da petição inicial por ausência de prova do fato constitutivo do direito alegado pela autora.

No mérito recursal, aduz que o pagamento da taxa de cartório relativo às despesas de ITBI e Registro do imóvel é de responsabilidade do adquirente.

Defende que a Apelada não juntou aos autos qualquer documento que comprove a alegação de que seria beneficiária da promoção de gratuidade do ITBI e do registro do imóvel.

Sustenta que na época em que a Apelada comprou a unidade do empreendimento não vigorava qualquer promoção.

Reforça que, conforme previsto expressamente nas cláusulas contratuais, o pagamento da taxa de cartório para registro do imóvel e do ITBI é de responsabilidade do adquirente.

Assevera que não há que se falar em devolução em dobro dos valores, porque não está configurada má-fé, tampouco cobrança indevida, já que os valores foram previamente ajustados entre as partes.

Ao final, requer o acolhimento da preliminar de inépcia da inicial com a consequente extinção do processo sem resolução do mérito, ou reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos formulados pela Apelada.

Contrarrazões no Id 96186959, pugnando pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Ressai do caderno processual que, em 05/02/2015,
ALANA DE CARVALHO MONTEIRO

firmou
Contrato Particular de Promessa de Compra e Venda
com a Construtora
MRV PRIME PARQUE CHRONOS INCORPORACOES SPE LTDA
para aquisição de um apartamento de 02 (dois) quartos, no Condomínio Parque Chapada do Mirante, localizado na Av. Gov. Dante Martins de Oliveira, s/n, Bairro Carumbé, em Cuiabá-MT, no valor de R$ 137.610,00 (cento e trinta e sete mil e seiscentos e dez reais) sob as seguintes condições:

a) Um Sinal de R$ 10.241,69 (dez mil, duzentos e quarenta e um reais e sessenta e nove centavos) a ser pago em 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, 1 (uma) no valor de R$ 285,24 (duzentos e oitenta e cinco reais e vinte e quatro centavos) com vencimento em 08/05/2015 e 35 (trinta e cinco) no valor de 284,47 (duzentos e oitenta e quatro reais e quarenta e sete centavos), com vencimento a partir de 08/06/2015;

b) uma parcela intermediária no valor de R$ 7.500,00 sete mil e quinhentos reais a ser pago em 3 (três) parcelas no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) com vencimentos para 08/01/2016, 08/018/2017 e 08/01/2018.

c) E o valor restante de R$ 112.201,00 (cento e doze mil reais e duzentos e um centavos) a ser pago por intermédio de financiamento habitacional com a utilização de R$ 4.226,21 (quatro mil, duzentos e vinte e seis reais e vinte e um centavos) do recurso de FGTS da Autora.

Tudo conforme Contrato juntado no Id 96186473 e no Id 96186498.

Possível verificar no referido contrato que a cláusula 4.2 intitulada “Das Despesas de Transferência” está em branco, constando com 5 (cinco) asteriscos (*****).

Além disso, a Cláusula 5, que versa sobre a previsão de entrega das chaves, dispõe que ocorreria 29 (vinte e nove) meses após o registro do contrato de financiamento no Cartório de Registro de Imóveis ou 29 (vinte e nove) meses após a data da emissão da carta garantia pelo agente financeiro, nos casos de empreendimentos construídos com recursos do FI-FGTS.

Todas as propagandas feitas pela empresa requerida
MRV PRIME PARQUE CHRONOS INCORPORACOES SPE LTDA
e juntadas pela Autora na petição inicial anunciavam: “ITBI e Registro Grátis” (Ids. 96186475/96186476).

Em sede de contestação, a empresa suscitou preliminar de inépcia da inicial por ausência de documento essencial, porque a autora deixou de juntar aquele que comprovasse ser beneficiária da promoção que previa gratuidade de registro e ITBI. No mérito, rechaçou todas as alegações da autora defendendo que o empreendimento em que ela adquiriu o apartamento não estava abrangido pela promoção veiculada pela empresa.

Nos documentos juntados com a peça contestatória está o extrato do cliente com a descrição de todos os valores cobrados pelo imóvel (Id 96186489), onde se encontram registrados aqueles pagos pelo serviço de assessoria, conforme narrado pela autora (R$ 800,00), e o
“RT 01 - REGISTRO CARTÓRIO 20/01/2016 1.454,22 0,00 0,00 0,00 1.454,22 21/03/2017”.

O processo foi saneado, quando a preliminar suscitada foi rejeitada pelo fato de a promoção em questão ser o mérito da demanda (Id 96186499).

A Juíza singular determinou a restituição em dobro dos valores pagos pela Autora a título de ITBI e registro no Cartório de Registro de Imóveis, visto que comprovada a gratuidade alegada; porém, entendeu pela ausência de dano moral indenizável, o que ensejou os dois apelos.

De proêmio, passo à análise das preliminares suscitadas pela Apelante
MRV PRIME PARQUE CHRONOS INCORPORACOES SPE LTDA
em seu recurso e nas contrarrazões do Apelo da parte adversa
.

VOTO – PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL POR AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS ESSENCIAIS:

A Apelante alega que a parte autora não instruiu a petição inicial com documento capaz de demonstrar que na época em que firmou contrato de aquisição com a empresa possuía gratuidade de ITBI e de taxa de registro de imóvel.

Da análise dos autos, verifico que razão não assiste à Apelante, pois a parte autora juntou aos autos o contrato de Promessa de Compra e Venda cuja cláusula destinada a especificar as questões atinentes às despesas de cartório relativas à transferência do imóvel está em branco, como já mencionado:
a cláusula 4.2 intitulada “Das Despesas de Transferência” está em branco, constando com 5 (cinco) asteriscos (*****).

Além disso, a parte autora juntou inúmeras publicidades feitas pela Apelante que comprovam a veiculação de propaganda da gratuidade do ITBI e do registro (Ids. 96186475/96186476).

No que se refere à inépcia da inicial, sabe-se que o artigo 330, § 1o, do CPC prevê as hipóteses em que ela é configurada:

§ 1o Considera-se inepta a petição inicial quando:

I - lhe faltar pedido ou causa de pedir;

II - o pedido for indeterminado, ressalvadas as hipóteses legais em que se permite o pedido genérico;

III - da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão;

IV - contiver pedidos incompatíveis entre si.

A petição inicial apresentada nesses autos não se amolda a qualquer dessas hipóteses, uma vez que é possível verificar de forma clara a causa de pedir e o pedido, além dos documentos juntados terem sido suficientes para embasar o pedido, e a Apelante ter sido oportunizada a ampla defesa, o que descaracteriza a inépcia, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS.
INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. NÃO OCORRÊNCIA.
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA QUE NÃO É AUTOMÁTICA. REGULARIDADE DA COBRANÇA PELO VALOR INTEGRAL DA MENSALIDADE. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

1. Agravo interno contra decisão da Presidência que não conheceu do agravo em recurso especial, em razão da falta de impugnação específica de fundamento decisório. Reconsideração.

2. É descabida a preliminar de inépcia da inicial, por ausência de documentos essenciais à propositura da ação, se os documentos juntados pela autora são suficientes para instruir a ação e conferir à parte adversa a oportunidade de ampla defesa.

[...] (AgInt no AREsp 1749651 / SP. Agravo Interno no Agravo em Recurso Especial 2020/0219334-5. Órgão Julgador: Quarta Turma. Relator: Ministro Raul Araújo. Julgamento: 19/04/2021. Publicação: DJe 21/05/2021).

(sem destaque no original)

Diante dessas considerações,
REJEITO a preliminar de inépcia.

VOTO – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL:

Em suas contrarrazões ao Apelo da Autora,
MRV PRIME PARQUE CHRONOS INCORPORACOES SPE LTDA.
alega ofensa ao princípio da dialeticidade recursal.

Sem embargo à sua ilação, verifico que não há nas razões do recurso a ofensa apontada, pois a Apelante atacou o argumento central do ato sentencial objurgado, declinou os motivos da sua irresignação, especificamente no que tange ao não reconhecimento da configuração de dano moral passível de ser indenizado.

Dito isso, sem delongas,
REJEITO a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade recursal
.

VOTO – MÉRITO:

Conforme relatado, a Apelante
ALANA DE CARVALHO MONTEIRO
recorre da parte da sentença que não acolheu o pedido de indenização por dano moral.

A publicidade enganosa alegada está comprovada tanto pelas propagandas veiculadas pela Construtora em seus
stands
de vendas, como em cartazes,
outdoors
e fachada nos locais de venda dos empreendimentos por ela anunciados.

Além disso, a Construtora não se desincumbiu do ônus de provar que o imóvel adquirido pela Apelante estava excluído dessas promoções anunciadas.

Destaco, mais uma vez, o fato de o Contrato de Promessa de Compra e Venda celebrado entre as partes não trazer em seu bojo a especificação a quem competia a obrigação de pagar o ITBI e as despesas de registro do imóvel.

De regra, ao adquirente do imóvel cabe a obrigação de arcar com essas despesas; porém, em casos como o aqui apresentado, quando o vendedor promete a arcar com essa obrigação, a situação muda.

Sabe-se que o Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990) veda, em seu artigo 37,
caput
e §1o, qualquer tipo de publicidade enganosa ou abusiva:

Art. 37. É proibida toda publicidade enganosa ou abusiva.

§ 1° É enganosa qualquer modalidade de informação ou comunicação de caráter publicitário, inteira ou parcialmente falsa, ou, por qualquer outro modo, mesmo por omissão, capaz de induzir em erro o consumidor a respeito da natureza, características, qualidade, quantidade, propriedades, origem, preço e quaisquer outros dados sobre produtos e serviços.

De mais a mais, o artigo 30 do diploma consumerista assegura o princípio da vinculação contratual da publicidade:
Toda informação ou publicidade, suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados, obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado.

As provas carreadas aos autos demonstram de forma escorreita que a Apelada,
MRV PRIME PARQUE CHRONOS INCORPORACOES SPE LTDA.,
anunciou a venda das unidades dos empreendimentos com
ITBI e registro grátis.
Assim, ainda que argumente que a promoção era esporádica e abrangia períodos determinados, não é possível extrair tais informações dos anúncios.

Logo, a circunstância de gratuidade integrou o contrato celebrado entre as partes, conforme artigo 30, do CDC.

A Apelante insurge-se quanto ao não reconhecimento da configuração de dano moral indenizável, nesse caso.

O artigo 5o, X, da Constituição da República dispõe que
são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação.

Certamente, a conduta da Apelada ao veicular propaganda enganosa sobre empreendimento do programa “Minha Casa Minha Vida”, que se destina às pessoas de baixa renda e
que dispõem de todas as suas economias para aquisição da casa própria
, o que ficou comprovado ter ocorrido no caso em testilha, ultrapassa o dissabor tolerável do cotidiano.

É sabido que o mero descumprimento contratual não enseja dano moral; porém, a situação aqui apresentada vai além do simples descumprimento, pois a empresa atraiu a consumidora com a informação de que estaria isento do pagamento do ITBI e da taxa de registro do imóvel, e depois de adquirido o imóvel, descobriu que seria obrigada a pagar.

Logo, esse tipo de publicidade enganosa gera abalo de natureza subjetiva, que deve ser indenizado.

Nesse sentido, a jurisprudência
in verbis:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA. REJEIÇÃO. MÉRITO.
VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE ENGANOSA.
PROMESSA DE VAGA PRIVATIVA DE GARAGEM E ÁREA DE LAZER. DANO MATERIAL VERIFICADO.
ISENÇÃO DE ITBI.
REPETIÇÃO EM DOBRO. ART. 42 DO CDC. INCIDÊNCIA.
DANO MORAL CONFIGURADO.

1. Consoante preconizado pela Teoria da Asserção, as condições da ação devem ser aferidas
in status assertionis
, ou seja, em abstrato, mediante um juízo valorativo apertado firmado nas alegações e nos elementos iniciais constantes dos autos.

2. Possui legitimidade ativa o consumidor para pleitear reparação por dano material em razão da discrepância entre a publicidade veiculada pelas vendedoras e aquilo efetivamente entregue em relação à área comum do empreendimento.

3. O §1o do art. 37 do Estatuto Consumerista traz a definição de publicidade enganosa, que é, basicamente, aquela capaz de induzir em erro o consumidor, levando-o a acreditar em algo que não corresponde à realidade do produto ou serviço anunciado.

4. Nos termos do art. 30 do Código do Consumidor, a veiculação de publicidade suficientemente clara obriga o fornecedor que a fizer ou dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado.

5. Configura propaganda enganosa o anúncio de empreendimento com vaga privativa de garagem e praça de esporte que não foram efetivamente entregues, ensejando a devida reparação material ao consumidor.

6. Também configura publicidade enganosa a promessa de isenção de ITBI, de modo que, arcando o consumidor com tal tributo, compete ao fornecedor ressarcir-lhe, em dobro, na forma do parágrafo único do artigo 42 do Código do Consumidor.

7. Configura dano moral a veiculação de publicidade enganosa que efetivamente induziu em erro o consumidor, causando-lhe abalo em sua esfera extrapatrimonial.
[...] (TJDF Apelação Cível 0023838-75.2015.8.07.0001. Órgão Julgador: 1a Turma Cível. Relatora: Desembargadora: Simone Lucindo. Julgamento: 21/07/2021. Publicação: DJE 04/08/2021). (sem destaque no original)

O entendimento está em sintonia com aquele já exposto por esta E. Câmara em julgamento onde se reconheceu a ocorrência de publicidade enganosa:

RESURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER –
ÍNDÍCIOS DE PROPAGANDA ENGANOSA
– AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO ADEQUADA AO CONSUMIDOR - INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA EM FAVOR DO CONSUMIDOR - ARTIGO 47 DO CDC – AÇÃO QUE JULGA PROCEDENTE A DEMANDA E DECLARA A INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO –
CONDENAÇAO EM DANOS MORAIS
– SENTENÇA ESCORREITA –HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MAJORAÇÃO – INTELIGÊNCIA DO § 11, DO ART. 85, DO CPC. DECISÃO QUE DEVE SER MANTIDA. Recurso conhecido porém improvido.

(1)- O CDC é um instrumento de ordem pública e interesse social e, neste contexto, possui o consumidor uma série de direitos impostergáveis, entre os quais, a inversão do ônus da prova, inteligência de cláusula contratual em seu favor, nulidade de cláusulas contratuais, propaganda enganosa e outras situações que não podem deixar de ser consideradas quando a demanda envolve o HIPOSSUFICIENTE em relação a empresa HIPERSUFICIENTE, vendo esta situação em todos os seus múltiplos e variados aspectos.

(2)- Constando dos autos elementos suficientes de que o consumidor, não foi perfeitamente esclarecido quando da formalização do contrato,
nuances de propaganda enganosa,
constando que, ao término do contrato, por força de seguro que restou cobrado e pago, não mais residiria valor a ser exigido em relação ao contrato,
correta é a sentença que, fazendo suas razões de decidir, colacionando as provas existentes nos autos, julga inexigível o valor residual cobrado indevidamente em relação ao contrato e condena a empresa ao pagamento dos danos morais experimentados.

(3)- Os percalços que a autora/apelante passou, o arbitramento destes danos em valor módico não merece qualquer redução (R$ 3.000,00).

(4)- Conhecido e desprovido o recurso impõe-se a necessidade de os honorários arbitrados em primeiro grau de jurisdição serem, em grau recursal, devidamente majorados. (N.U 1009012-51.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/06/2021, Publicado no DJE 15/06/2021).

Assim, diante do conjunto fático-probatório produzido, é imperioso reconhecer o evento danoso e a ilicitude da conduta da Apelada
MRV PRIME PARQUE CHRONOS INCORPORACOES SPE LTDA,
traduzida na veiculação de propaganda enganosa.

Portanto, é cabível a reforma da sentença nesse ponto, a fim de reconhecer a configuração do dano moral e o dever de indenizar.

No tocante à fixação do valor, não se pode olvidar, todavia, que o Julgador deve levar em consideração a dupla finalidade da reparação, buscando o efeito repressivo e pedagógico, além de propiciar à vítima uma satisfação, sem que isso represente enriquecimento sem causa.

A indenização, nessa linha de raciocínio, deve ser arbitrada de forma razoável, ponderada e proporcional ao dano sofrido, evitando o enriquecimento sem causa de uma parte, em detrimento de outra, visando tão-somente a compensação, representada por
quantum
plausível para servir de alento ao dano suportado.

Na espécie, considerando o valor despendido pela Apelante R$ 1.454,22 (um mil, quatrocentos e cinquenta e quatro reais e vinte e dois centavos), em 21/03/2017, a condição social de ambos os litigantes, e toda a circunstância que permeia a situação apresentada, tenho que a reparação no montante de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
atende aos aspectos pedagógico e compensatório.

Como se trata de dano moral decorrente de responsabilidade contratual, os juros de mora são devidos a partir da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil, e a correção monetária pelo INPC desde o arbitramento, conforme Enunciado Sumular 362 do STJ.

Quanto ao Apelo da
MRV PRIME PARQUE CHRONOS INCORPORACOES SPE LTDA,
sua insurgência contra a repetição do indébito, pelos fundamentos acima expostos sobre publicidade enganosa, tenho que razão não lhe assiste, pois a cobrança foi indevida e deve ser restituída tal como determinado na sentença.

O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é de que a repetição do indébito em dobro prevista no artigo 42, parágrafo único do CDC é cabível quando a conduta é contrária à boa-fé objetiva,
verbis
:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO

ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. TELEFONIA.
COBRANÇA INDEVIDA.
REPETIÇÃO
DE
INDÉBITO
EM
DOBRO.
PROVA DE MÁ-FÉ DO CREDOR. DESNECESSIDADE.
PRECEDENTE DA CORTE ESPECIAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.

1. "A
repetição
em
dobro,
prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo"
(EAREsp 600.663/RS, Rel. Min. MARIA TEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. para Acórdão Min. HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/03/2021).

[...]

3. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (STJ. AgInt nos EDcl nos EAREsp 656932 / RS. Agravo Interno nos Embargos de Declaração nos Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial 2015/0016291-0. Órgão Julgador: Corte Especial. Relator: Ministro Paulo de Tarso Sanseverino. Julgamento: 08/09/2021. Publicação: DJE 10/09/2021) - Negritei.

Está amplamente provado nos autos que a conduta da Apelante feriu o princípio da boa-fé objetiva que permeia os contratos quando veiculou matéria atrativa e depois cobrou o valor que prometera isentar a consumidora. Por isso, s
em delongas, mantenho a repetição do indébito em dobro.

Com essas considerações
DOU PROVIMENTO
ao Apelo da Autora
ALANA DE CARVALHO MONTEIRO,
reformo a sentença e reconheço o dever de indenizar, cuja reparação arbitro em
R$ 4.000,00 (quatro mil reais),
acrescida de juros de 1% ao mês desde a citação, e correção monetária pelo INPC, a partir do arbitramento.

NEGO PROVIMENTO
ao Apelo da ré
MRV PRIME PARQUE CHRONOS INCORPORACOES SPE LTDA,
e mantenho a sentença no ponto em que determinou a repetição de indébito em dobro.

Tendo em vista que o provimento do Apelo da Autora traz como consequência a procedência dos pedidos iniciais e sem olvidar que a verba honorária foi arbitrada de forma
pro rata
na instância
a quo
, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro
os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) do valor da condenação e condeno apenas a Apelada
MRV PRIME PARQUE CHRONOS INCORPORACOES SPE LTDA
a suportar o ônus da sucumbência
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2021